Tribunal: TJSP
Processo: 1003466-34.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação. 'Reserva de Margem Consignável'. Possibilidade quando expressamente autorizada pelo contratante. Artigo 6o da Lei no 10.820/03. Contrato celebrado entre as

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Apelação. 'Reserva de Margem Consignável'. Possibilidade quando expressamente autorizada pelo contratante. Artigo 6o da Lei no 10.820/03. Contrato celebrado entre as partes. Contratação clara. Demonstração de disponibilização dos valores ao autor. Instituição bancária que executou o contrato conforme avençado. Ausência de ilegalidade. Reserva devida. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.